Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-46.2022.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo réu contra decisão que determinou à devolução do veículo. Acolhimento. Veículo já devolvido. Insurgência com relação à fixação dos honorários sucumbenciais, com pedido para reconhecimento da sucumbência recíproca. Possibilidade. Impossibilidade, contudo, de condenar o embargado ao pagamento de metade do valor pago a título de financiamento posto que o negócio

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo réu contra decisão que determinou à devolução do veículo. Acolhimento. Veículo já devolvido. Insurgência com relação à fixação dos honorários sucumbenciais, com pedido para reconhecimento da sucumbência recíproca. Possibilidade. Impossibilidade, contudo, de condenar o embargado ao pagamento de metade do valor pago a título de financiamento posto que o negócio jurídico é nulo. Embargos parcialmente acolhidos.